Tribunal: STJ
Processo: 0034289-29.2019.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959410 - TO (2025/0211024-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
PAULO ROCHA BARRA - BA009048
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADOS
: DELICIA FEITOSA FERREIRA - TO003818
CRISTIAN SENDIC SUDBRACK - TO006525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos devedores
solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de nulidade
ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher contra
qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em fase de
liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51830520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 176c90cd-f5de-4454-b771-646683bd52d0

5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 176c90cd-f5de-4454-b771-646683bd52d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959410 - TO (2025/0211024-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
PAULO ROCHA BARRA - BA009048
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADOS
: DELICIA FEITOSA FERREIRA - TO003818
CRISTIAN SENDIC SUDBRACK - TO006525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos devedores
solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de nulidade
ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:25
Código de Controle do Documento: 4f1d97bd-5762-48c4-844d-0ba5ff93a81b

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher contra
qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em fase de
liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
No recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 330, II, 339,
485, VI, 1022 e 1025 do CPC, ao
o do Decreto-
ao
o da LC 8
art. 1
Lei 1.608/1995,
art. 5
/1970 e aos arts. 4o e 12 do Decreto 9.978/2019. Alega negativa de prestação
jurisdicional, ao afirmar que os embargos de declaração não foram adequadamente
enfrentados, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ e à
incidência da Súmula 77. Defende sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua
apenas como executor das ordens do Conselho Diretor do PASEP, sendo a União a
responsável pela gestão dos rendimentos e correções das contas, o que atrairia a
competência da Justiça Federal
No que tange às violações aos arts. 330, inc. II e 485, inc. VI, do CPC, o
Tribunal de origem negou seguimento do recurso. Com relação às demais, o Tribunal o
inadmitiu com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF e na Súmula 83 do STJ
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do
Documento eletrônico VDA51567124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:25
Código de Controle do Documento: 4f1d97bd-5762-48c4-844d-0ba5ff93a81b

serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive nos casos de ausência de
aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.
Fundamentou que não há omissão nem contradição no acórdão quanto à
inaplicabilidade da Súmula 77 do STJ ou à tese fixada no Tema 1.150 do STJ,
reconhecendo que a controvérsia se enquadra nas hipóteses previstas nesse
precedente.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram
art. 1.022
todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção constantes dos autos.
Embora a parte recorrente alegue omissão quanto à inaplicabilidade do
Tema 1.150 do STJ e à observância da Súmula 77, o Tribunal de origem enfrentou
expressamente tais matérias. Reconheceu que a legitimidade do Banco do Brasil foi
corretamente afirmada com base no entendimento consolidado do STJ e rejeitou a
aplicação da Súmula 77 ao caso concreto. Esclareceu que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e que não há contradição entre o
acórdão embargado e a tese firmada no julgamento do Tema 1.150.
Inexistiu, portanto, qualquer omissão ou vício que justificasse a integração
do julgado. A insurgência manifesta apenas inconformismo com o desfecho da
controvérsia, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...]"
(AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.12.2019).
AREsp 1562998/PR,
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem adotou entendimento em
plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder a ações
que versem sobre eventuais falhas na prestação dos serviços relativos às contas
vinculadas ao PASEP, inclusive em casos de ausência de aplicação dos rendimentos
fixados pelo Conselho Diretor do programa. Conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150
do STJ, a responsabilidade do Banco decorre de sua atuação como gestor dessas
contas, sendo irrelevante, para fins de ilegitimidade, a alegação de que atua apenas
como agente operacional.
Documento eletrônico VDA51567124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:25
Código de Controle do Documento: 4f1d97bd-5762-48c4-844d-0ba5ff93a81b

Por essa razão, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com orientação pacificada nesta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão do óbice sumular acima descrito.
especial
Majoro o percentual dos honorários da sucumbência para 15% (quinze
por cento), com fundamento no
§11, do CPC.
art. 85,

É o voto.
Documento eletrônico VDA51567124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:25
Código de Controle do Documento: 4f1d97bd-5762-48c4-844d-0ba5ff93a81b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.410 / TO
Número Registro: 2025/0211024-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342892920198272729 342892920198272729
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADOS : DELICIA FEITOSA FERREIRA - TO003818
CRISTIAN SENDIC SUDBRACK - TO006525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 50dbaf2d-6cf9-4173-a654-508fad3efae3

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 50dbaf2d-6cf9-4173-a654-508fad3efae3